Tribunal: TJMT
Processo: 1001084-92.2020.8.11.0080
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1001084-92.2020.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]
Parte(s):

[MARCIA ULRICH BISELLO - CPF: 910.280.861-72 (RECORRENTE), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REPRESENTANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Não conheço do Recurso.
DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o voto divergente.
DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido. Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser reformada, diante disso, CONHEÇO do recurso inominado interposto, e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença a quo e julgar improcedente A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO APRESENTADA PELO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA. Tendo em vista que, o caso dos autos se refere a modificação dos juros em processo com sentença já com trânsito em julgado.

POR MAIORIA CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso inominado interposto por
MARCIA ULRICH BISELLO
em face de decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo recorrido para definir a atualização do débito.

Em suas razões, defende que os seus cálculos estão de acordo com a sentença transitada em julgado, bem ainda que não houve impugnação na fase de conhecimento.

Contrarrazões não apresentadas.

Manifestação do Ministério Público pela ausência de matérias e/ou partes descritas a justificar a intervenção ministerial no presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023